Tribunal: STF
Processo: Ext 1454
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA DO PERU. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA TIPICIDADE. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO TRATADO. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. GARANTIA OFERECIDA EXPRESSAMENTE PELA REPÚBLICA DO PERU. REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA. IMPOSIÇÃO DA OBSERVÂNCIA DE INSTITUTOS PRÓPRIOS DO DIREITO BRASILEIRO AO ESTADO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. COMPANHEIRA E FILHO BRASILEIROS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO: SÚMULA 421/STF. ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. A extradição instrutória, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem por fim viabilizar o julgamento do suspeito da prática, no território do Estado Requerente, de crime que atende ao requisito da dupla tipicidade.



    2. No processo de extradição, a cognição deste Supremo Tribunal restringe-se à legalidade extrínseca do pedido, sem ingresso no mérito da procedência da acusação, pelo que descabe verificar contradições nos elementos de prova apresentados pelo Estado requerente, ou, ainda, perscrutar a existência de justa causa para a ação penal em curso na jurisdição estrangeira.



    3. Não constitui óbice à extradição a ausência do regime de progressão de pena no ordenamento jurídico do Estado Requerente. A República Federativa do Brasil não pode exigir, para o deferimento do pedido extradicional, a aplicação de institutos próprios do direito penal e processual brasileiros. Jurisprudência desta Corte.



    4. A Súmula 421/STF, pacificamente aplicada por esta Suprema Corte, dispõe que a circunstância de o extraditando possuir companheira e filho brasileiros não consubstancia causa impeditiva de extradição.



    5. In casu, trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pela República do Peru, a fim de que nacional neerlandês responda à ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 296 do Código Penal Peruano. Todos os requisitos para o deferimento da extradição, previstos no Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/80) e no Tratado Bilateral, encontram-se satisfeitos:



    (a) o extraditando não tem nacionalidade brasileira;



    (b) o Estado requerente tem jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe de competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada; 



    (c) as leis de ambos os países impõem penas mínimas privativas de liberdade de um ano, independentemente das circunstâncias e da denominação do crime;



    (d) o extraditando responde a processo perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade ao princípio do juiz natural;



    (e) o crime imputado tem natureza comum, não havendo nenhuma evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político;



    (f) inexistem elementos de que o pedido extraditório possua outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal;



    (g) a prescrição da pretensão punitiva do delito de tráfico de drogas consuma-se em 15 anos pela legislação peruana e em 20 anos pela legislação brasileira. Considerando que a denúncia contra o extraditando foi recebida em 13.08.2007 pelo tribunal competente, a dupla punibilidade persiste em ambos os países.



    6. Pedido de extradição deferido, observados os compromissos de (i) não aplicação de penas vedadas pelo ordenamento constitucional brasileiro, em especial a de morte ou de prisão perpétua (art. 5º, XLVII, a e b, da CF); (ii) observância do tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); e (iii) detração do tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.